Tribunal: TJDFT
Processo: 0743707-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I – Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando a paciente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de furto e receptação de veículos.
II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Não havendo dados recentes acerca da impossibilidade de o estabelecimento prisional prestar o acompanhamento ambulatorial ao paciente, não se pode presumir que seu estado de saúde demande acompanhamento médico incompatível com o serviço de saúde prestado pela Unidade Prisional e que, tampouco, será agravado.
IV - A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, e, tampouco se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar possui fins específicos, pois presente o periculum libertatis.
V – Ordem denegada.